Tribunal: TJMT
Processo: 0011606-12.2014.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0011606-12.2014.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) ou unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 721.448.821-34 (RECORRIDO), ANA LUCIA MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 005.026.721-37 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), ANA LUCIA MONTEIRO DA CRUZ - CPF: 005.026.721-37 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0011606-12.2014.8.11.0015

Origem:

6° Vara Cível de Sinop

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Recorrido(s):

MARIA MONTEIRO DA CRUZ

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

17/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM LEITO DE UTI – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o reclamante que conta com 52 (cinquenta e dois) anos e que foi admitida no Hospital Regional de Sinop com quadro de broncoespasmo severo, não responsivo a medidas clínicas. Diante de seu quadro de saúde, necessita, com urgência, de vaga em leito de UTI, segundo laudo médico juntado.

Sustenta que não dispõe de recursos financeiros para custear o procedimento, pleiteando o fornecimento perante os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793):

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
(STF RE 855178, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23/05/2019).

Apesar da garantia da saúde estar consubstanciada no princípio do mínimo existencial, bem como sobre a discricionariedade que o Poder Público teria para efetivar tal direito de acordo com suas possibilidades financeiras (teoria do reserva do possível), o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da ADFP n° 45 MC/DF, rechaçou o tema, deixando claro que:

Cabe assinalar, presente esse contexto - consoante já proclamou esta Suprema Corte - que o caráter programático das regras inscritas no texto da Carta Política
"não pode converter-se em promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável deve
r, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado" (RTJ 175/1212-1213, Rel. Min. Celso de Mello).
(destaquei)

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Reclamante necessita do procedimento perquirido
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

Sentença mantida. Recurso conhecido e Improvido.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Como o processo tramitava na vara comum e foi declinado para a TRU, a Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer no ID 5611971, opinando pelo improvimento do recurso.

Instado a se manifestar na sessão do julgamento, o representante do Ministério Público Estadual se manifestou nos termos da ata de julgamento.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS
.

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios da parte ex adversa, no montante de 10% sobre o valor da condenação, em substituição ao fixado pelo Juízo a quo, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2020